Tribunal: TCU
Processo: 026.031/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2770/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Silke Weber, Secretária de Estado da Educação de Pernambuco - SEDUC/PE no período de 01/01/1995 a 31/12/1998, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 770/95, celebrado entre o Estado e a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que tinha por objeto atender ao Programa Nacional de Transporte do Escolar - PNTE; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 32-34) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 35), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a apresentação da prestação de contas (13/8/1996); e a emissão do Parecer 2392/2016, pela aprovação técnica do Termo de Compromisso e pela aprovação das contas (23/11/2016); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 026.031/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Silke Weber (XXX.522.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.